Tribunal: TJDFT
Processo: 0729107-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. FALHA DO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
1. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
2. No caso, o substrato probatório demonstra que houve culpa exclusiva da vítima, que não agiu com a diligência necessária para o tipo de transação executada, pois realizou transferências via pix para golpistas, sob a falsa promessa de que isso evitaria fraude em sua conta bancária. O simples fato de os golpistas terem recebido a importância em conta corrente aberta no estabelecimento bancário réu não tem o condão de atrair a responsabilidade da instituição financeira, visto que isso não foi e não poderia ser considerada causa determinante para a fraude, perpetrada por ausência de diligências do consumidor por equiparação.
3. Cuidando-se de fortuito externo, sem envolvimento direto ou indireto da instituição financeira no ilícito sofrido pela autora, afasta-se a aplicação da Súmula 479 do STJ.
4. Apelação conhecida e não provida.